Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703399-67.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VINÍCIUS FERRAZ PESSOA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TRANSTORNO DE ESTECTRO AUTISTA – TEA. SÍNDROME DE ASPERGER. APROVAÇÃO EM EXAME BIOPSICOSSOCIAL. LEI 12764/2012. DIFERENTES GRADUAÇÕES OU FORMAS DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 12.764/2012 determina que pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 2. A legislação não distingue as diferentes gradações ou formas de manifestação do TEA para o enquadramento do indivíduo como pessoa com deficiência. 3. A Administração não pode interpretar restritivamente os dispositivos legais e excluir do concurso público o candidato que preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o, §1o, da Lei 12.764/2012, 2o da Lei 13.146/2015, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que “apenas indeferiu o pleito administrativo diante do laudo que não reconheceu a alegada condição de autista, portanto, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito do impetrante/recorrido, violou frontalmente o contido nas normas infraconstitucionais acima transcritas, eis que não há a condição contemplada na referida norma.” (id 53921990, pág. 6). Assevera, assim, não haver prova do direito líquido e certo afirmado no mandado de segurança. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, caput e inciso II, e 37, caput e inciso VIII, ambos da Constituição Federal, reafirmando a tese do especial acerca da ausência de prova do direito líquido e certo a ser amparado no mandamus. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 1o, §1o, da Lei 12.764/2012, 2o da Lei 13.146/2015, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar demonstrado o direito líquido e certo da parte recorrida, concluindo pelo preenchimento dos requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012